Tribunal: TJDFT
Processo: 0001887-16.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001887-16.2020.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EMILIO PENIDO DOS SANTOS MOREIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Defesa de Emilio Penido dos Santos Moreira (ID 50589632) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante (ID 50172946). Considerando que os presentes embargos declaratórios buscam a concessão de efeitos infringentes, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos dos artigos 267, § 1o, e 273 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator